Tribunal: STF
Processo: AP 2339
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se ação penal em face MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO, CPF nº 039.526.108-28, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.852/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 28/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 45, petição 58.900/2023).



    A prisão da investigada foi efetivada em 27/1/2023 e mantida por decisões de 3/4/2023, 10/10/2023 e 15/12/2023.



    A instrução foi encerrada em 11/3/2024 e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em audiência, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, excesso de prazo na manutenção e a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão preventiva de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO (eDoc. 133, petição STF nº 33.212/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO foi presa preventivamente em 27/1/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    No presente caso, há indícios significativos de que a denunciada participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável emitida pela Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva da requerente, em 23/1/2023.



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade da requerente seria necessária para interromper a atividade criminosa, que também se manifesta no viés da conduta delitiva perpetrada pela rede mundial de computadores, como também necessária à conveniência da instrução criminal e à prevenção de reiteração de atos criminosos.



    Esse entendimento deve ser mantido na análise do presente pedido de liberdade provisória, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança , ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal  (Derecho Público y constitucional . 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois, a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva da ré, ressaltando que (eDoc. 133): 



    “O pedido formulado pela defesa não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado nas decisões proferidas em 23.1.2023, 3.4.2023, 10.10.2023 e 15.12.2023, tendo em vista a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva da denunciada. 



    A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pela requerente, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes.



    A decisão que decretou a prisão preventiva da requerente lastreou-se no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal, na gravidade dos delitos imputados e no risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas.



    Dessa forma, as bases fáticas que alicerçaram o decreto prisional da acusada permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual. ”



    Além disso, verifico que a Defesa não trouxe argumentos aptos a afastarem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da ré, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Ressalto, ainda, que MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA teve efetiva participação e exerceu grande influência sobre os demais envolvidos, com extremo desprezo pelos Poderes instituídos, sobretudo a tentativa infeliz de ação objetivando ruptura do sistema democrático e os covardes ataques às Instituições Republicanas.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, somados à periculosidade social da investigada, demonstram ser patente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e garantia da ordem pública, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA JACINTO SOUZA (CPF nº 039.526.108-28).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente